Tribunal: TJSP
Processo: 1008657-38.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Diagnóstico falso-positivo de HIV. Alegada falha no atendimento prestado. Prova pericial que concluiu que as condutas tomadas seguiram rigorosamente as recomendações do Ministério da Saúde. Nexo de causalidade entre o dano e a alegada conduta não comprovado. Eventual condenação do hospital que decorreria da presunção de culpa do médico que prestou o

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Diagnóstico falso-positivo de HIV. Alegada falha no atendimento prestado. Prova pericial que concluiu que as condutas tomadas seguiram rigorosamente as recomendações do Ministério da Saúde. Nexo de causalidade entre o dano e a alegada conduta não comprovado. Eventual condenação do hospital que decorreria da presunção de culpa do médico que prestou o atendimento. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso improvido.